Tribunal: TJPA
Processo: 0010079-71.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.1.1. No caso, não há que se falar em absolvição, mantendo-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando está comprovado que a ré se aproveitou do cargo que ocupava na empresa ? elaboração da folha de pagamento ?, para furtar valores.3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010079-71.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: KELLY WANESSA BRITO CABRAL (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.
1.1. No caso, não há que se falar em absolvição, mantendo-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando está comprovado que a ré se aproveitou do cargo que ocupava na empresa - elaboração da folha de pagamento -, para furtar valores.
3. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezenove do mês de outubro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia vinte e seis do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0010079-71.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: KELLY WANESSA BRITO CABRAL (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Kelly Wanessa Brito Cabral,
por intermédio do advogado Edmundo de Souza Pinheiro Júnior, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada pelo artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

A defesa pleiteia a desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples, sob a alegação de que
¿a mera relação empregatícia, por si só, não é assaz para caracterizar o abuso de confiança¿.

Alternativamente, pugna, sem apresentar qualquer fundamento, pela absolvição da apelante.

Em contraminuta, o
dominus litis
afiança que deve ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão do juízo
a quo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0010079-71.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: KELLY WANESSA BRITO CABRAL (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, conheço.

Narra a denúncia que:
¿No período de julho/2018 a abril/2019, a denunciada trabalhou na empresa `Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo C. Azevedo Ltda.¿, exercendo a função de auxiliar no Departamento de Pessoal, lotada na unidade da avenida Governador José Malcher, nº 643, bairro Nazaré, nesta cidade, sendo a responsável pela geração da folha de pagamento de todos os funcionários do laboratório, gerando os arquivos e repassando ao setor financeiro, que os transmitia ao Banco Bradesco S/A, responsável pela conta da empresa.
No exercício desse mister, como tinha livre acesso à elaboração da folha, por ser a única responsável por essa tarefa, podia manipulá-la a seu bel prazer, o que efetivamente fez, valendo-se da facilidade que seu cargo de confiança ocasionava para alterar o valor final de seus proventos, adicionando mensalmente quantias variáveis, prática que ocorreu de setembro/2018 a março/2019, quando, por exemplo, subtraiu R$ 1.500,00 (setembro/2018), R$ 3.000,00 (novembro/2018) e R$ 20.000,00 (março/2019)¿.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de furto ficaram comprovadas pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial (fl. 1 do anexo); Boletim de Ocorrência nº 00273/2019.100227-3 (fl. 5 do anexo), prova documental (fl. 09/76), a prova oral (mídia fl. 29), além da confissão da recorrente.

Dessa forma, entendo que não se fazem necessárias maiores considerações sobre a existência do delito, porquanto a defesa, apesar de questionar, na parte final dos seus pedidos, a condenação, não apresentou qualquer argumento que subsidiasse tal pleito.

No que tange à desclassificação do delito para a forma simples esclareço que a qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.

Nessa linha, Rogério Sanches Cunha afirma que:
¿Com relação ao abuso de confiança (inciso II, 1.ª hipótese), leciona Magalhães Noronha:
`Trata-se de circunstância subjetiva, relevadora de maior periculosidade do agente que não só furta, mas viola a confiança nele depositada. Pode tanto o criminoso captar propositalmente a confiança da vítima, para cometer o furto, como valer-se da confiança já existe¿.
Ressalta-se que para configurar esta qualificadora exige-se um especial vínculo de lealdade ou de fidelidade entre a vítima e o agente, sendo irrelevante, por si só, a simples relação de emprego ou de hospitalidade (nesse sentido: RT 571/391).
Entende a doutrina que a coisa deve ingressar na esfera de disponibilidade do agente face a facilidade decorrente da confiança depositada. Assim, se, não obstante a relação de confiança, o agente pratica o furto de uma maneira que qualquer outa pessoa poderia tê-lo cometido, não haverá esta qualificadora.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 9ª ed. rev., ampl e atual. - Salvador:
Jus
PODIVM, 2017. p. 282).

Como descrito na denúncia, a recorrente era funcionária do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo C. Azevedo Ltda., exercendo a função de auxiliar no Departamento de Pessoal, tendo livre acesso à elaboração das folhas de pagamento e, aproveitando-se do seu cargo, incluiu informações falsas em documentos enviados ao Banco Bradesco S/A, acrescentando valores em seu salário.

A ré Kelly Wanessa Brito Cabral foi ouvida em diversas oportunidades (fl. 07 do inquérito e mídia fl. 29) e, perante a autoridade judicial, confirmou a prática delitiva, acrescentando que cometeu o delito se beneficiando de sua função na empresa,
verbis
:
¿
que trabalhou no departamento de pessoal, por oito meses, de julho de 2018 ate abril de 2019; que eram três auxiliares de escritório, no departamento de pessoal, subordinadas à gerente dona Vanda; que quando entrou existiam mais 2 pessoas; que ingressou na empresa após o desligamento de uma terceira pessoa; que a Gerente deixou bem claro que as três deveriam saber as mesmas coisas iguais, pela ausência ou férias de uma o departamento não pudesse parar e desse continuidade às rotinas, então tudo que eu fazia, elas faziam e a gerente tinha conhecimento disso, inlvusive ela passou toda essa informações, ela fez reunião com agente informando que a gente não ia ficar cada uma com uma tarefa e que todas iam fazer as mesmas coisas, inclusive o lançamento de folha de pagamento não lançava só eu; que o desvio foi feito pela depoente, mas que não é verdade a afirmação feita pela gerente que só ela era a pessoa de confiança ao qual ela passou um treinamento é diferente; que com relação aos desvios nesse período houve os fatos, que há época estava passando por necessidades; que quando entrou no laboratório tinham seis meses desempregada, da qual saiu de uma empresa que não indenizou ninguém por ter aberto falência; que passou por um momento de necessidade e encontrou uma pessoa na rua que lhe ofereceu um empréstimo, com o intuito de ajudar a depoente; que confiou na pessoa, dando dados e levando a pessoa à sua residência; que fez os desvios para pagar o agiota; que a pressão era muito grande; que os desvios resolveram o seu problema, porque o agiota estava lhe ameaçando e cobrando juros sobre juros; que tinha medo de perder sua vida ou sua filha; que se arrepende por agora está respondendo processo; que é formada e está trabalhando; que na época fez um empresto com o agiota de 25.000,00 com 20% de juros ao mês; que como tinha apenas um salário base, não conseguia pagar; que a pressão era muito grande, diariamente, que não tinha vida social; que vivia mais escondida do que na rua; que tinha medo dele passar em um carro prata e lhe matar; que não sabia que agiotagem era crime; que de início não sabiam que tinha sido detectada; que só soube quando foi intimada; que o pedido de averiguar os desvios foi encaminhado a sua gerente, para depois está lhe solicitar; que desviou por volta de R$ 57.000,00; que entregou todo esse valor ao agiota; que quando entrou na empresa já estava endividada; que não tinha contado com o dono do laboratório; que entre a sua gerente e o dono da empresa havia a confiança¿.

Como já dito, a relação de emprego, por si só, não é capaz de caracterizar a qualificadora em comento. No entanto,
in casu
, além da relação empregatícia, havia verdadeira relação de lealdade, de confiança entre o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo C. Azevedo Ltda e a acusada.

Com efeito, Kelly Wanessa Brito Cabral trabalhou na empresa por cerca de 08 meses, era uma das responsáveis pelo departamento de pessoal e pela elaboração da folha de pagamento de todo o quadro de funcionários do laboratório.

Assim, está provada a relação de confiança entre a vítima e a apelante e, tendo esta última se aproveitado de tal circunstância para subtrair o numerário, é acertado o reconhecimento da qualificadora relativa ao abuso de confiança (art. 155, §4º, inciso II, primeira figura do CP).

Ante os fundamentos expendidos, e acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator